Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714238-88.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, contra a seguinte decisão que não conheceu da Apelação: Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, representada por seu irmão e requerente LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a sentença que, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, confirmo a tutela de urgência e determino ao Distrito Federal que forneça cópia do prontuário completo da 1a autora, contido no cadastro único. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (consoante o artigo 82, §2o, artigo 84 e artigo 98 a artigo 102 do CPC). No que concerne aos honorários advocatícios, diante da parcial procedência, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, resolvo da seguinte forma: a parte autora sucumbente no pedido de indenização pelos danos extrapatrimoniais, deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% do valor da causa, atualizado; uma vez que o Distrito Federal foi sucumbente apenas no que diz respeito ao fornecimento de cópia da documentação do autor, e sendo esta de valor econômico inestimável, fixo os honorários devidos ao causídico da parte autora de forma equitativa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o. Suspendo a exigibilidade da exação, em razão da gratuidade de justiça concedida aos requerentes. Sem remessa necessária (artigo 496, §1o, II, do CPC).” Os Apelantes sustentam (i) que a documentação apresentada é importante para que possa pleitear benefícios perante a Administração Pública distrital e federal; (ii) que a sentença não é clara quanto à “reciprocidade na condenação” ao pagamento dos ônus da sucumbência; (iii) que é possível ao juízo “requerer as informações que dizem respeito as garantias individuais como a liberdade, o devido processo legal, dentre outros princípios constitucionais com base na legalidade, publicidade dos atos administrativos, inclusive conversas de WhatsApp, e demais aplicativos (e-mail, aplicativos e demais softwares/hardwares) que são usados pela Administração Pública”; (iv) quefazem jus à concessão da gratuidade de justiça e às informações constantes do Cadastro Único; e (v) que a legislação aplicável à espécie ampara sua pretensão. Requerem o provimento do recurso para condenar o Distrito Federal “a fornecer banco de dados bem como demais Órgãos que fazem parte da estrutura do Poder Judiciário do DFT”, para conceder a gratuidade de justiça, para “a preservação da curatela”. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que as razões recursais estão dissociadas da sentença, que não há interesse recursal e que não há prova de dano moral. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 1/10 ID 48665456). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos com base nos seguintes fundamentos: “2.1. Direito ao recebimento do prontuário A controvérsia consiste em analisar o pedido das partes requerentes, que postulam o fornecimento da cópia da documentação contida no Cadastro único, qual seja, do prontuário completo que não foi disponibilizada à falecida mãe e às partes, à época da solicitação. Nesse ponto, importante destacar o art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII da Constituição Federal, que garantem o direito de petição aos Órgãos Públicos: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O artigo 5o da Lei n. 12.527/2011 define o dever de o Estado garantir acesso à informação, a qual será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de orma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. O artigo 7o, II, do mesmo diploma legal preconiza que o acesso à informação compreende o direito de obter documentos produzidos em órgãos públicos. Portanto, a negativa da documentação foi indevida. (...) Dessa forma, deve ser acolhido o pedido da parte autora para seja determinado ao Distrito Federal que forneça cópia do prontuário completo da 1a autora, contido no Cadastro único, no prazo de 5 dias. 2.2 Dano moral Os autores postulam a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação financeira pelos danos morais alegados, no tocante à demora no fornecimento de documentação da 1a autora por parte da Administração Pública. A responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, a qual possui fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Em sede infraconstitucional, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil versam sobre o tema. Confira-se: Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Desse modo, a responsabilidade objetiva do Estado ocorre quando há relação de causa e efeito da atuação dos agentes públicos e o dano sofrido pela parte ofendida. Nesses casos, apenas a prova do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade é necessária para a reparação do dano. Nas hipóteses de eventos danosos decorrentes de omissão do Estado, a responsabilidade civil é subjetiva e exige a presença de dolo ou culpa. É a denominada teoria da falta do serviço ou culpa anônima, originária do direito francês. Em casos desse jaez, o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou tardiamente. Essa inércia traz prejuízos ao administrado e dá azo à indenização pelos danos sofridos. Conforme se observa da documentação juntada pelo Distrito Federal ao ID 138243928, o 2o autor deixou de comparecer aos agendamentos do CRAS em mais de uma ocasião, oportunidade em que poderia ter regularizado a situação cadastral e solicitado a documentação em questão. Nesse sentido o ofício da SEDEST, ao ID 138243931: “(...) De acordo com o Despacho - SEDES/SEEDS/SUBSAS/CPSB/DAIF 95944174, nos dias 16/09/2022 e 19/09/2022 foram ofertadas vagas de atendimento para o senhor Luiz para fins de realização de novo cadastro único, visto que o da sua família encontra-se excluído. Em 16/09 o senhor Luiz recusou a vaga do atendimento alegando que o caso seria resolvido na justiça e em 19/09 após novo contato o senhor Luiz confirmou interesse em participar do atendimento, porém não compareceu ao CRAS Recanto das Emas II para efetivação do cadastramento. (...)” Acrescente-se que, para caracterizar o dever reparatório, a parte ofendida deve comprovar a conduta, dolosa ou culposa, ensejadora do dano e que tenha como causa o desatendimento dos padrões de empenho dos serviços fornecidos pelo Estado. É a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: “(...) Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. (...)” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo – 27a ed. – Malheiros Editores: São Paulo, 2010, Págs. 1012/1013). É patente a carência probatória da suposta recusa da administração pública em fornecer os documentos solicitados pelos autores, bem como a ocorrência de qualquer dano de ordem extrapatrimonial. Assim, em que pesem os fatos descritos pelos autores, não houve demonstração de conduta omissiva. A falta desses requisitos inviabiliza a responsabilização e a superveniente reparação financeira pelos prejuízos aos direitos da personalidade alegados. (...) Desta maneira, à míngua de comprovação da ocorrência de evento danoso e falha na atuação do Estado, não há falar em responsabilidade civil, com a observação de que a parte autora ficou inerte para apresentação de esclarecimentos e especificação de provas. A improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.” Como se vê, a r. sentença acolheu o pedido principal para determinar o fornecimento de “cópia do prontuário completo da 1a autora, contido no cadastro único”, e concluiu pela inexistência de dano moral, julgando improcedente o pedido condenatório respectivo. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fornecimento de documentos e de concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID 48433893 e a sentença julgou procedente o pleito exibitório, não havendo, quanto a esses pontos, decaimento hábil a justificar a interposição de recurso, presente o disposto no artigo 996 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao dano moral, as razões recursais são desconexas e não impugnamos fundamentos pelos quais a r. sentença rejeitou a pretensão indenizatória, não restando minimamente atendida a dialeticidade recursal exigida pelo artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Acerca desse pressuposto de admissibilidade da apelação, explanam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” O mero inconformismo com a procedência parcial da demanda, sem agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Não se configura, todavia, litigância de má-fé apta a respaldar a aplicação de multa aos Apelantes. As inconsistências argumentativas em que incorreram os Apelantes ao longo da demanda e os percalços processuais provocados não decorreram propriamente de litigância temerária, mas da incompreensão do direito aplicável à espécie e da falta de emprego da melhor técnica processual. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação interposta.” O Agravante sustenta que “os valores não compensaram a dor, o sofrimento e as horas pela paciente suportadas pelo tratamento; o bloqueio do cartão de transporte, medicamentos e demais direitos a pessoa com deficiência são as razões materiais do direito invocado”. Requer que seja “conhecido o presente recurso e provimento para conhecer o apelo em razão das matérias de direito não foram apreciadas; dizem respeito aos direitos a personalidade”. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado, decisão monocrática de relator, desafia o recurso de agravo interno, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Não se pode cogitar, ante o erro grosseiro na interposição de recurso claramente inadequado, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Na esteira do que decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (AI 07208417620188070000, 4a T., rel, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 20/8/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (AI Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a T., data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, vale colacionar alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO, PERANTE O STJ, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR, PROFERIDA PELO RELATOR, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIRA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que não conhecera de Agravo de Instrumento, interposto perante o STJ, contra decisão monocrática, proferida pelo Relator, no Tribunal de origem, publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, objetivando a reforma de decisão monocrática do Relator, que, em sede de Mandado de Segurança – impetrado “contra ato tido como arbitrário e ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, objetivando, em síntese, a obtenção de licença para tratar de assuntos particulares pelo lapso temporal de quatro anos ou pelo mínimo legal, nos moldes do artigo 15 da Lei no 9.821/74”-, indeferira, em 2o Grau, o pedido de medida liminar. III. Segundo dispõe o art. 1.021 do CPC/2015, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por outro lado, o Agravo de Instrumento, disciplinado no art. 1.015 do CPC vigente, destina-se a atacar decisões interlocutórias, proferidas por Juízes de 1o Grau, inclusive na hipótese do art. 1.027, § 1o, do CPC/2015. A parte agravante, contudo, interpôs o referido recurso diretamente no STJ, contra decisão do Relator, no TJ/CE, em face da qual caberia o Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/2015, no próprio Tribunal de origem. IV. Nesse contexto, conclui-se pela flagrante inadequação da via recursal eleita, circunstância que impede o seu conhecimento, descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso, por se tratar de erro grosseiro, por inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, previsto em expressa disposição legal. Nesse sentido: STJ, AgInt nos Edcl no Ag 1.433.658/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,Dje de 05/06/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no Ag 1434163/CE, 2a T., rel. Min. Assusete Magalhãoes, Dje 29/11/2019). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. O agravo previsto no art. 1015 do CPC é voltado para combater decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, e as hipóteses em que cabível o agravo para o STJ são somente as mencionadas nos arts. 1.027, § 1°, e 1042 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou instrumentalidade ante a ausência de dúvida frente à dicção clara do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo interno de fls. 38-78 não provido. Agravo interno de fls. 79-120 não conhecido. (AgInt no Ag 1434099/PR, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/10/2019). Isto posto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator